Tribunal: TJDFT
Processo: 0723265-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SHOW INTERNACIONAL NO DIA DO EVENTO – NEGLIGÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO – FORTUITO INTERNO - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA CABÍVEL – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença de parcial procedência do pedido, em que condenada a ré a pagar à autora os valores de R$ 2.490,00 e R$ 178,00 e a ressarci-la o montante despendido com passagens, hospedagem e transfer (R$ 2.578,80, R$ 820,10 e R$ 264,00), em razão do show cancelado da cantora Taylor Swift. Em suas razões recursais (ID 62305752), suscita preliminar de ausência de interesse de agir quanto à devolução do valor dos ingressos sob o argumento de que já realizou a restituição. No mérito, aduz que o cancelamento do show decorreu de caso fortuito, qual seja, a onde de calor extremo no dia do evento, assim como a previsão de temporal com raios. Aduz comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço, tendo adotado todas a medidas necessárias para remediar o calor extremo, como pontos de hidratação, brigadistas, seguranças e serviço médico. Repisa a devolução dos R$ 850,00 do ingresso para a carteira digital da autora e a ausência de responsabilidade da empresa acerca das despesas extras relativas à transporte, hospedagem e alimentação. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
2. Conforme o art. 20 do CDC, “o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: a reexecução dos serviços; a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.”
3. Trata-se o caso de pretensão de restituição de preço pago por ingressos dos shows cancelados da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro, no valor de R$ 2.668,00, passagens aéreas para assistir ao show (R$ 2.578,800), hospedagem (R$ 820,10) e transporte para o local, além de danos morais. Aduz a autora que o evento foi cancelado devido à negligência da ré em adotas as medidas necessárias para realizar o evento.
4. Inicialmente, impende destacar que a preliminar de falta de interesse de agir quanto à devolução do valor de R$ 850,00, em verdade, cuida-se de matéria atinente ao mérito e com ele será examinada.
5. Depreende-se dos autos (IDs 62305710, 62305711, 62305712, 62305712, 62305713, 62305731), que a autora adquiriu 1 ingresso no valor de R$ 1.028,00 para o show da cantora Taylor Swift, que aconteceria em São Paulo, em 18/07/2020, porém, em 17/04/2020, foi informada do adiamento do show para data a ser definida. Em 26/02/2021, a ré informou o cancelamento do show e devolveu apenas R$ 850,00 para a carteira virtual da autora no site da empresa Time for Fun. Em 06/06/2023, a autora comprou 2 novos ingressos para o show da mesma cantora, que ocorreria em 18/11/2023, no Rio de Janeiro, um no valor de R$ 1.775,00 e outro no valor de R$ 715,00, tendo utilizado o seu crédito com a empresa e o restante do pagamento foi no cartão de crédito. Verifica-se, ainda, que o show foi cancelado pouco tempo antes do horário previsto para o seu início, haja visto que os diversos problemas ocorridos na sua organização, além da incidência de altas temperaturas na cidade do Rio de Janeiro naquele fim de semana. Diante disso, observa-se que a ré/recorrente reagendou o show daquela data para o dia 20/11/2023, segunda-feira, o que impossibilitou o comparecimento da parte autora, que precisou retornar a Brasília no dia 19/11/2023.
6. De outro lado, a recorrente alega que o evento foi reagendado somente para dois dias depois do originalmente programado e o cancelamento havia ocorrido por condições climáticas desfavoráveis, o que caracterizaria fortuito externo. Não obstante, na espécie, é evidente que as altas temperaturas na cidade do Rio de Janeiro não foram, por si só, a causa determinante do adiamento do evento, mas sim a falta de estrutura adequada na sua organização, hábil a permitir o cumprimento de regras estabelecidas pelas autoridades competentes a amenizar as altas temperaturas, as quais foram exigidas após o falecimento de uma fã no show do dia 17/11/2023 (IDs 62305732, 62305733, 62305734).
7. Desse modo, não se vislumbra a presença de situação capaz de afastar a responsabilidade da parte ré que cancelou o evento pouco tempo antes do seu início, de maneira que a falha na prestação de serviço decorreu de fortuito interno, inerente ao risco do negócio atraindo a sua responsabilidade objetiva nos moldes do art. 14 do CDC.
8. No tocante aos danos materiais, comprovado que o show não ocorreu na data programada, situação que impossibilitou o comparecimento da parte autora, deve ser restituído a ela o montante despendido com os ingressos e taxa, os gastos de hospedagem e transporte para o evento, além das passagens aéreas, porquanto demonstrado que essas despesas foram realizadas exclusivamente em razão do evento artístico. Destaco, por oportuno, que o magistrado sentenciante, ao consignar sobre o montante a ser devolvido à autora, abateu o valor de R$ 850,00 que constava na carteira digital da autora no momento da compra dos dois ingressos para o show de 2023.
9. Assim, irreparável a sentença recorrida.
10. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.